Tribunal: TJDFT
Processo: 0721362-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESFALQUE EM CONTA INDIVIDUAL. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE INÉPCIA RECURSAL AFASTADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por beneficiário do PASEP contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão autoral, resolvendo o feito com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso, diante das preliminares de deserção e inépcia recursal suscitadas; (ii) definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP; e (iii) verificar se a prescrição foi corretamente pronunciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente indeferimento expresso e motivado acerca do pedido de concessão da gratuidade de justiça deduzido na inicial, presume-se o deferimento da benesse, sobretudo quando pessoa física que não praticou qualquer ato incompatível com o pleito. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
4. Litigando o recorrente sob o pálio da justiça gratuita, descarta-se a hipótese de deserção.
5. O recurso que impugna de forma adequada e específica os fundamentos da sentença não incorre em inépcia da inicial.
6. O mero equívoco na grafia do nome da parte não compromete a dialeticidade recursal, sobretudo no caso em que grafado corretamente em ocasiões anteriores da peça. Estando as razões recursais devidamente associadas aos fundamentos da sentença, não há que se falar em prejuízo à defesa da parte adversa.
6. O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP é de 10 (dez) anos, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.
7. O termo inicial do prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, inicia-se no momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca da lesão ao direito, conforme a teoria da actio nata.
8. No caso concreto, a apelante realizou o saque integral dos valores da conta PASEP em 2000, momento em que teve acesso ao montante disponível e poderia questionar eventual irregularidade.
9. Decorridos mais de 10 (dez) anos entre o saque e o ajuizamento da ação, resta configurada a prescrição da pretensão indenizatória.
10. A angularização da relação processual em grau recursal, com a apresentação de contrarrazões pela parte adversa, e o não provimento do recurso ensejam a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por danos em conta vinculada ao PASEP é de 10 (dez) anos, contados a partir da data de levantamento dos valores. “2. A ciência inequívoca do saldo da conta PASEP ocorre no momento do saque, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.”